Tribunal: STF
Processo: AI 766092
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.